Tribunal: STF
Processo: RE 1584994
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Itaú Unibanco S.A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido (eDoc. 466):

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 424 DO STJ - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA QUE ANALISOU AS MATÉRIAS SUSCITADAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS – CABIMENTO E VALOR DA MULTA PENAL – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ATINENTE Á ESPÉCIE E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO AUTONÔMA – CORRETA APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – TEMA 1.062 DO STF QUE NÃO ALCANÇA OS ENTES MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV; 22, VI, 24, I, § 2º; 30, II; 37, caput, e 66, § 1; e 156, III, da Constituição Federal. Sustenta que o Laudo Pericial atestou que as instituições financeiras são participantes do Sistema Nacional de Compensação, sendo as receitas e despesas escrituradas nas transações de operações interbancárias decorrentes da realização de pagamentos e recebimentos entre bancos. Assevera que o acórdão recorrido também se pautou nas conclusões do Laudo Pericial para manter a cobrança de ISS sobre a atividade de locação de cofres. Pondera que o debate dos autos se refere à natureza dessas atividades, isto é, se a inclusão destas na lista de serviços, pelo tipo da atividade que é realizada, é legal e constitucional. Afirma que a incidência do ISSQN apenas é admissível se a rubrica se tratar de uma remuneração por prestação do serviço. Aduz a impossibilidade de incidir o ISSQN sobre as tarifas interbancárias, vez que tais ingressos não configuram receitas, mas apenas ressarcimentos de custos arrecadados em favor de outras instituições financeiras. Argumenta que também não deve incidir o ISSQN sobre as receitas advindas de locação e manutenção de cofres, já que não constituem contraprestação por serviço prestado. Expõe que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em valores exorbitantes viola frontalmente os princípios e direitos fundamentais. Relata que os Estados e os Municípios não podem estipular normas próprias acerca da incidência de juros e correção monetária para os créditos tributários a si devidos cuja cumulação excedesse o patamar veiculado pela Taxa Selic. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial interposto, reformou parcialmente o entendimento assentado pelo acórdão originário ao julgar procedentes em parte os pedidos formulados. A Corte de Justiça reconheceu como indevida a cobrança do ISS sobre os valores registrados na conta "adiantamento a depositantes"; bem como fixou os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos estabelecidos para as faixas descritas nos incisos do § 3º do art. 85, do CPC/2015, a incidirem sobre o proveito econômico obtido pelas partes (eDoc. 554). Essa ótica foi mantida pela Turma. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO. TEMA AFETADO PELO STF. SUSPENSÃO DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXAME DA QUESTÃO. PERTINÊNCIA, IN CASU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DEDUZIDOS. OBSERVÂNCIA. 
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 
2. A revisão do acórdão recorrido quanto à incidência do ISS sobre os valores registrados nas rubricas "tarifas interbancárias" e "locação de cofres" pressupõe, na espécie, de reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A Primeira Turma, quando do julgamento do AgInt no REsp 2.125.124/SP, considerando que o Supremo Tribunal Federal não suspendeu a jurisdição por ocasião da afetação do Tema 1.255, decidiu pela pertinência da imediata aplicação do precedente vinculante formado no julgamento do Tema 1.076 do STJ aos recursos especiais que, além do critério legal para a fixação da verba honorária, também versem sobre o mérito da demanda. 
4. "A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos" (AgInt no REsp 1.875.217/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 
5. Agravo interno desprovido.

É o relatório do essencial. Decido.

2.  O Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.412.069, paradigma do Tema n. 1.255/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Confira-se:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

O debate do supradito paradigma é idêntico ao travado nos presentes autos, vez que o recorrente em suas razões recursais ponderou a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao serem arbitrados honorários advocatícios em valor exorbitante.

Outrossim, recentemente, ao apreciar o RE 1.346.152 RG, piloto do Tema n. 1.217/RG, este Pretório Excelso firmou tese de repercussão geral no sentido da impossibilidade de os municípios adotarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: IMPOSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. Como fundamentado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 (Tema 1.062), a competência para legislar sobre direito tributário e financeiro circunscreve-se à União, aos Estados e ao Distrito Federal de modo concorrente, na forma do inc. I do art. 24 da Constituição da República.
2. Diferente do que dispõe em favor de Estados e do Distrito Federal, a Constituição da República não contempla os Municípios com competência legislativa para a matéria, sendo inviável, sob o argumento de interpretação constitucional sistemática, categorizar essa função como de interesse do Município, à luz do inc. I do art. 30 da Constituição. 
3. O sistema Selic incorpora o mercado da dívida pública brasileira, sendo sua regulamentação de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição, cuja estruturação inadmite a instituição de índices específicos para a remuneração de créditos tributários municipais, em contrariedade ao princípio federativo e ao balizamento da política monetária, conduzida pelo Banco Central do Brasil. 
4. Não há fundamento para a adoção, pelo Município de São Paulo, de índice de correção diverso e superior ao da taxa Selic praticada pela União e pelo respectivo Estado, menos ainda quando acumulado a juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade à legislação federal e também à lei estadual aplicável, que também prevê a incidência apenas da taxa Selic.
 5. Nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional n. 113, desde sua entrada em vigor, em 9.12.2021, consolidou-se a Selic como índice único a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação em curso na qual estejam “em discussão” débitos da Fazenda Pública, “independentemente de sua natureza”.
6. Recurso extraordinário desprovido, para fixar-se a seguinte tese com repercussão geral: “O Município não pode adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins. (RE 1.346.152, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema n. 1.217, DJe de 5/03/2026. grifei)

3.  Em face do exposto,  considerando que matérias impugnadas no apelo extremo são abarcadas pelos Temas n. 1.217/RG e n. Tema 1.255/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que, o órgão colegiado prolator do acórdão recorrido adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente